Tribunal: TJSP
Processo: 1036369-38.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procedência em parte decretada – Autora que em 15/04/2020 contratou plano de saúde com a requerida, apontando na oportunidade da formulação da avença situação de preexistência de doença que lhe havia cometido em 2019 - Sintomas respiratórios iniciados em 22/05/2021, que apontou em exame realizado em 11/06/2021, uma infiltração por carcinoma, recebendo por

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procedência em parte decretada – Autora que em 15/04/2020 contratou plano de saúde com a requerida, apontando na oportunidade da formulação da avença situação de preexistência de doença que lhe havia cometido em 2019 - Sintomas respiratórios iniciados em 22/05/2021, que apontou em exame realizado em 11/06/2021, uma infiltração por carcinoma, recebendo por isso um novo diagnóstico compatível com câncer em metástase que necessitava imediata intervenção oncológica, negado pela requerida - Pedido negado, sob alegação de "doença pré-existente" - É ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro-saúde - Seguradora que não apresentou exames médicos acerca de seu estado de saúde, deve prestar os serviços de forma incondicional, assumindo integralmente os riscos do contrato, sendo devida a cobertura - Seguradora que não submeteu a segurada a prévio exame de saúde e não comprovou má-fé - Autora que reitera a pertinência do alegado dano moral, afastado em primeiro grau – Descabimento - Inadmissibilidade – Negativa da ré fundada em interpretação de cláusula contratual – Ausência de dolo ou culpa da requerida (que cumpriu a tutela antecipada deferida) afasta a pretensão indenizatória a esse título =-Sentença mantida – Sucumbência Recursal - Impossibilidade de majorar os honorários, porque já arbitrados no percentual máximo permitido, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral, ultrapassar os parâmetros legais (art. 85, § 11, do CPC) - Recursos improvidos